Tribunal: TJES
Processo: 0014331-19.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014331-19.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS PROCESSUAIS DO CDC À SEGURADORA SUB-ROGADA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da apelante viola o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) determinar se a seguradora se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentada pela apelada em contrarrazões, se rejeita porque há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, com impugnação específica dos pontos trazidos na sentença.

A empresa apelante é concessionária de serviço público, aplicando-se o regime de responsabilidade civil objetiva, previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988, e as normas de responsabilização consumerista.

A seguradora se sub-roga nos direitos do consumidor lesado, mas não nas prerrogativas processuais a ele inerentes, como o foro de domicílio do consumidor e a inversão do ônus da prova, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282.

A jurisprudência se consolidou no sentido de que a sub-rogação transfere direitos de natureza material, não abrangendo direitos de natureza processual que decorrem de condições personalíssimas do credor.

No caso em exame, a seguradora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto os laudos técnicos de inspeção e orçamentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6º. Código Civil, art. 786, caput. Código de Processo Civil, arts. 373, I, 932, III e 1.016, II e III.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 2.092.308/SP (Tema 1.282), relatora Ministra Nancy Andrighi. Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0014331-19.2019.8.08.0035

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos
, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a recorrente, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais.

Em contrarrazões recursais (id. 15728632), a apelada aponta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que necessário o exame de tal questão antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso apresentado pelo município de Vitória e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz a quo.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suas razões, a apelante alega que a sentença merece reforma porquanto não há prova nos autos de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica, tampouco foi comprovado o nexo causal entre os alegados danos e a conduta da concessionária. Afirma que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, e que os laudos técnicos e orçamentos apresentados não descrevem o nexo de causalidade, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada integralmente.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda.

Muito bem.

Inicialmente, a requerente Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, ingressou com a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sob o fundamento o de que em 31/12/2021 e em 05/03/2018 ocorreram oscilações de tensão no fornecimento de energia em imóveis de seus clientes, o que a levou a acionar o seguro para reparo dos danos elétricos em equipamentos eletrônicos Dessa forma, requer a indenização a título de danos materiais no valor de R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais).

Tem-se que a apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelada.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Recentemente, o Col. STJ firmou tese no sentido de que:
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
(Tema 1.282)
.

Vejamos, pois a ementa dos RESP 2092308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025 - grifei).

Assim, alterando o entendimento anteriormente pacífico nos tribunais ordinários, torna-se inaplicável ao caso as regras processuais advindas da legislação consumerista, inclusive o direito de facilitação da defesa dos direito por meio da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Neste caso, observa-se que o MM. Juízo
a quo,
em que pese ter entendido pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, manteve o ônus probatório de forma estática, julgando a demanda a partir do disposto no art. 373, I, do CPC.

Basta ver o seguinte trecho da sentença, no qual afirma que:

[...] Nesta hipótese, entendo que os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. [...]

Na hipótese, a seguradora recorrida logrou comprovar a existência das relações contratuais, por meio da juntada das apólices de seguro firmados com os segurados (fls. 42/54 e fls.77/89) e pelo desembolso do valor em favor destes (fls. 65 e 97).

Já com relação aos laudos técnicos de inspeção e proposta de conserto do equipamento danificado (fls. 56 e fls. 92/94), entendo que estes não são aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito da seguradora recorrida, porquanto não demonstram que os danos no sistema elétrico se deram em virtude de qualquer conduta adotada diretamente pela apelada.

Basta ver a análise técnica realizada por empresas privadas contratadas. A primeira, responsável por avaliar os danos provocados ao Edifício Olimpus constatou que o problema “
teve origem, muito provavelmente, pela brusca variação de tensão na rede local [...]
” (fls. 56).

Já a segunda empresa, que realizou a vistoria no Edifício Paradise, afirmou que “
as causas mais prováveis para os danos elétricos são as constantes variações e oscilações bruscas na tensão.[...]
.”, como se vê da fl. 92.

Dessa forma, embora os laudos técnicos afirmem que os danos provavelmente tenham ocorrido em razão de oscilações e variações na tensão da energia elétrica, não há evidência, de forma indene de dúvidas, do nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos apontados.

Assim, entendo que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório imposto pela lei (art. 373, I do CPC), razão pela qual deve ser acolhida a tese recursal, no sentido de afastar a responsabilidade da concessionária recorrente em arcar com os prejuízos sofridos pelo segurado, em razão dos danos causados pela má prestação do serviço essencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido feito na exordial, invertendo o ônus sucumbencial fixado em primeiro grau, cujos honorários passam a ter como base de cálculo o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido feito na exordial, invertendo o ônus sucumbencial fixado em primeiro grau, cujos honorários passam a ter como base de cálculo o valor atualizado da causa.